Tribunal: TJES
Processo: 5004699-20.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004699-20.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
RECORRIDO: LORRAN PEDRO MARGOTTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SERVIÇO DE SEGURO AUTO. SOLICITAÇÃO DE TÁXI. PARTE RÉ NÃO PRESTOU O ATENDIMENTO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO INOMINADO nº 5004699-20.2024.8.08.0030

RECORRENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RECORRIDO: LORRAN PEDRO MARGOTTO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Dispensado o relatório com base nos artigos 38 e 46 da Lei 9.099 de 1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o.

Trata-se de recurso inominado (ID 11001719) interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
contra a sentença (ID 11001719) que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial em ação de obrigação de fazer indenização por danos morais ajuizada por
LORRAN PEDRO MARGOTTO.

Afirmou o requerente, em sua inicial de ID 11001684, que no dia 24/02/2024 viajou para a cidade de Cariacica/ES, tendo seu carro apresentado defeito.

Diante do ocorrido, solicitou o serviço de assistência de táxi de sua seguradora. Contudo, tal serviço não foi prestado pela parte ré, tendo assim sofrido transtornos para voltar para sua residência em Linhares/ES.

O magistrado sentenciante decretou a revelia da parte ré, ante a ausência de apresentação tempestiva da contestação, bem como condenou a requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, em razão da falha na prestação de serviços por da mesma.

A recorrente pleiteia a concessão de efeito suspensivo, bem como, sustenta sua ilegitimidade passiva e ausência de falha na prestação de serviços, pelo qual pugna pela reforma da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório.

Devidamente intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

O cerne da presente demanda prende-se a apurar se houve
falha na prestação de serviços por parte da recorrente.

Inicialmente, observa-se a ausência de dano irreparável que justifique a concessão do efeito suspensivo pleiteado, visto que não ficou demonstrada a presença de grave risco à parte recorrente.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, rejeito-a, eis que a ré é integrante da cadeia de fornecedores, de forma que sua responsabilidade é solidária.

Quanto ao mérito, evidente que o presente caso versa acerca da responsabilidade da recorrente pelo fato do serviço, a qual se opera de forma objetiva, ou seja, o fornecedor responde pela reparação dos danos causados, ainda que não tenha culpa na ocorrência do evento danoso.

Não bastasse a decretação da revelia
, tenho que a seguradora não se desincumbiu de comprovar a existência de causa excludente de sua responsabilidade civil.

Explico.

Em análise aos documentos juntados na inicial de ID 11001684, observa-se que a parte autora, ora recorrida, solicitou serviços junto à recorrente, pois seu veículo havia apresentado defeito.

Contudo, a parte recorrente não comprovou por nenhum meio que prestou o atendimento requisitado, ao passo que a própria empresa reconheceu a ocorrência de eventos que contribuíram para a falha na prestação do serviço, conforme observa-se na resposta junto ao Procon (ID 1100169, p. 2).

Indubitável, a meu sentir, a existência de danos morais, como determinado pelo juízo a
quo
.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Do mesmo modo, o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando o dano causado ao recorrido, a condição social e a responsabilidade da parte recorrente, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado a quo (R$ 4.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante, razão pela qual o mantenho.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE provimento,
mantendo incólume a sentença objurgada.

Custas remanescentes, se houver, pelo recorrente. Condeno-o, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)